Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERRESSE DE AGIR. EXTINÇÃO.
1 – Acordo extrajudicial. Ausência de citação do réu. Extinção. A celebração de acordo extrajudicial para composição de dívida, antes da citação efetivada, enseja a extinção do processo pela perda superveniente de interesse de processual. O acordo foi celebrado antes da angularização processual, de modo que o processo ainda não estava formado. Não há suspensão do feito, que só é cabível quando a relação jurídica processual já foi aperfeiçoada. (Acórdão 1752969, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível)
2 – Apelação conhecida e desprovida.
ic